Tribunal: TJSP
Processo: 2270476-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Invalidez Permanente
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Cobrança – Inexigibilidade – O pedido liminar não pode ser deferido porque é de natureza satisfativa e irreversível, o que em si fragiliza a possibilidade de atendimento inicial sem maior dilação do contraditório e da ampla defesa - No caso, não se lobriga ilegalidade ou teratologia na decisão atacada, suficientemente fundamentada - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270476-84.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SIMONE TEREZA ÁGUA NOVA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são
agravados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270476-84.2019.8.26.0000 -Voto no 44026
2
Agravo de Instrumento no 2270476-84.2019.8.26.0000
Agravante: Simone Tereza Água Nova de Souza
Agravados: Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - Spprev
Comarca: São Paulo
Voto no 44026
Cobrança Inexigibilidade O pedido liminar não pode ser
deferido porque é de natureza satisfativa e irreversível, o
que em si fragiliza a possibilidade de atendimento inicial
sem maior dilação do contraditório e da ampla defesa - No
caso, não se lobriga ilegalidade ou teratologia na decisão
atacada,
suficientemente
fundamentada
-
Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado por Simone
Tereza Água Nova de Souza contra ato que considera ilegal da MM. Juíza de
Direito da 4a Vara da Fazenda Pública desta Capital, Dra. Celina Kiyomi
Toyoshima, e consistente em indeferir a liminar pleiteada nos autos da ação
ordinária que moveu contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outro.
Recurso tempestivo e contrariado a fls. 167.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento retirado de decisão
interlocutória (fls. 151) que indeferiu a liminar pleiteada, onde pleiteia seja
declarada a inexigibilidade das cobranças, bem como a implantação do benefício
previdenciário. Contra essa decisão é que se tirou o presente recurso.
A MM. Juíza oficiante indeferiu a liminar forte na tese de que
a medida seria satisfativa e os fatos demandarão filiação probatória, ficando
condicionada a suspensão ao depósito do montante devido.
O pedido liminar não pode ser deferido porque é de natureza
satisfativa e irreversível, o que em si fragiliza a possibilidade de atendimento inicial
sem maior dilação do contraditório e da ampla defesa.
O exame dos requisitos ensejadores da medida liminar está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270476-84.2019.8.26.0000 -Voto no 44026
3
afeto ao juízo monocrático; à instância recursal revisora compete reapreciá-lo desde
que a situação dos autos possa indicar exemplo teratológico não resolvido por
aquele.
No caso, não se lobriga ilegalidade ou teratologia na decisão
atacada, suficientemente fundamentada.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Desembargador
Assinatura Eletrônica